Tribunal: TJMT
Processo: 1002372-14.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002372-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS NEES DE CASTRO - CPF: 041.962.291-82 (ADVOGADO), DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.403.528/0001-01 (AGRAVANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), FABIO DE AQUINO POVOAS - CPF: 630.736.091-72 (ADVOGADO), CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA - CNPJ: 01.851.716/0001-65 (AGRAVADO), JOSE LUIZ MATTHES - CPF: 046.311.598-80 (ADVOGADO), KLAUS EDUARDO RODRIGUES MARQUES - CPF: 273.028.628-42 (ADVOGADO), PEPSICO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 31.565.104/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - CPF: 369.152.188-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S):

CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

E M E N T A:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES - PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES INCONTROVERSOS – POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE - CABIMENTO DO RECURSO - EFEITO SUSPENSIVO DE RECURSO ESPECIAL -

PARCELA INCONTROVERSA - COISA JULGADA - TEMA 1.368/STJ – INAPLICABILIDADE - PLURALIDADE DE PENHORAS - RESERVA DE VALOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela credora em face de decisão que, na fase de cumprimento de sentença, postergou a análise de pedido de levantamento de valores depositados espontaneamente pela devedora, condicionando-a à prévia oitiva da parte contrária. A agravante sustenta a natureza incontroversa da quantia e a urgência na liberação dos fundos para quitação de acordos fiscais com prazo iminente, cujo perecimento pode lhe causar dano de difícil reparação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) definir se o ato judicial que posterga a análise de pedido urgente, com risco de perda de objeto, possui natureza decisória impugnável por Agravo de Instrumento; (ii) estabelecer se efeito suspensivo concedido em Recurso Especial obsta o levantamento de parcela incontroversa do débito; (iii) determinar se a tese firmada no Tema 1.368/STJ, que estabelece a aplicação da taxa SELIC, pode retroagir para modificar o cálculo de débito em cumprimento de sentença cujo título executivo judicial já definiu outros critérios de juros e correção, sob pena de ofensa à coisa julgada; e (iv) analisar se a existência de múltiplas penhoras no rosto dos autos constitui impedimento absoluto à liberação de valores, ainda que o credor demonstre o mapeamento e a negociação da maioria dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato judicial que posterga a análise de um pedido de tutela de urgência, quando a demora pode tornar inócua a pretensão pelo decurso do tempo, transmuda-se de mero despacho para decisão de indeferimento tácito, tornando-se passível de impugnação via Agravo de Instrumento, sem que se configure supressão de instância.

O efeito suspensivo concedido a Recurso Especial pela Vice-Presidência de Tribunal tem seu alcance limitado pela matéria controvertida devolvida à instância superior, não impedindo o prosseguimento da execução sobre a parcela incontroversa do débito, notadamente quando esta foi objeto de depósito voluntário pela própria devedora, que chegou a requerer a extinção do feito pela satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC/15).

Havendo uma parcela incontroversa débito judicial exequendo, o seu levantamento deve ser autorizado, sobretudo para permitir que a empresa exequente possa quitar acordos com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, cujos boletos/guias tinham prazo final iminente, sob risco de perda dos benefícios das respectivas transações.

A aplicação da Taxa SELIC, conforme tese fixada pelo STJ no Tema 1.368, não pode sobrepor-se à autoridade da coisa julgada material. Desse modo, é vedada a sua incidência na fase de cumprimento de sentença se o título executivo judicial transitado em julgado houver estabelecido, de forma expressa, critérios diversos para a incidência de juros de mora e/ou correção monetária.

A existência de múltiplas penhoras no rosto dos autos não representa óbice intransponível à liberação de valores ao exequente, desde que, após diligente levantamento do passivo, seja possível identificar e garantir, mediante reserva de valores, os créditos que ainda pendem de solução definitiva, permitindo a movimentação do saldo remanescente em favor do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O ato judicial que posterga a análise de pedido urgente, cujo deferimento posterior se tornaria inócuo pelo decurso do tempo, possui natureza de decisão interlocutória agravável, configurando indeferimento tácito da pretensão. 2. O efeito suspensivo concedido a Recurso Especial abrange apenas a matéria controvertida devolvida à instância superior, não impedindo o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito, notadamente aquela depositada voluntariamente pelo devedor. 3. É vedada a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de juros e correção monetária expressamente fixados no título executivo judicial pela Taxa SELIC, ainda que com base em tese firmada em recurso repetitivo, em respeito à autoridade da coisa julgada material. 4. A existência de penhoras no rosto dos autos não impede a liberação do crédito principal, desde que sejam identificados e garantidos, mediante reserva de valores, os créditos preferenciais ou aqueles cuja extinção ainda pende de decisão definitiva.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

AGRAVADO(S):

CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA
contra a decisão proferida nos autos do Proc. 0002683-72.2009.8.11.0041, proposto para o cumprimento da sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes
n. 0024889-73.2004.8.11.0041, (Cód. 177131 – n. 366/2004)
, a qual determinou a prévia intimação da parte executada para se manifestar sobre o pedido de liberação de valores incontroversos já depositados nos autos, antes de deliberar sobre o pleito liberatório de valores.

Narra a recorrente que em 25/11/2025 peticionou nos autos de origem requerendo ao juízo singular que certificasse as penhoras realizadas no rosto dos aludidos autos, tendo por objetivo iniciar a regularização de seus passivos.

Relata que em face da inércia daquele juízo para realização de tal procedimento, bem como o escoamento dos recursos aptos a formalização de acordos (dispositivos legais com prazo pré-determinado), diligenciou para documentar todos os débitos (tanto fiscais/tributários, quanto civis) contra si movidos, ainda pendentes de pagamento, e que foram objeto de penhora no rosto dos autos, juntando 03 (três) acordos de quitação, a saber:

(a) débitos junto à
União Federal
, já judicializados, e objeto de transação através do
Termo Padrão De Transação Individual Simplificada
, cujo DARF no valor de
R$781.610,29
foi emitido para o pagamento até
30/01/2026
.

(b) débitos junto ao
Município de Cuiabá
, também judicializados, cujo acordo com a prefeitura municipal, com os devidos descontos, prevê o pagamento de
R$222.776,56
, também até
31/01/2026
.

(c) débito civil que gerou penhora no rosto no cumprimento de sentença originário, que se encontra sob cobrança no Proc.

0009801-63.2002.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, em cujos autos firmou acordo para a quitação no valor de
R$800.000,00
.

Anota que trouxe também aos autos a documentação necessária à comprovação do alegado (guias do Município de Cuiabá/MT e União – Fazenda Nacional), Certidão Negativa de Débitos trabalhistas, decisão de extinção de execução fiscal referente à única CDA perante o
Estado de Mato Grosso
, apresentando ainda uma relação de processos em trâmite contra si.

Registra que, diante disso, peticionou ao juízo singular para requerer a liberação dos valores incontroversos, com vistas a proceder a quitação dos valores dos mencionados acordos firmados, postulando, no mais, transferência do valor remanescente para si. Todavia, o juízo deixou de deferir o levantamento em questão ao determinar a prévia intimação da parte adversa para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Inconformada, sustenta a agravante que
o montante depositado em juízo pela executada, no valor aproximado de R$14.244.531,69, constitui parcela incontroversa do débito exequendo.

Fundamenta que o depósito em questão foi efetuado de forma espontânea pela própria devedora, com base em cálculos por ela unilateralmente formulados (ID. n. 82280232 dos autos de origem), o que equivale ao reconhecimento tácito e inequívoco da dívida até aquele patamar, tornando desnecessária nova oitiva para a sua movimentação.

Argumenta que o caráter incontroverso da verba já foi reconhecido em decisão pretérita pelo próprio Juízo de origem, que autorizou o levantamento dos honorários de sucumbência a partir do mesmo depósito, sem que houvesse qualquer insurgência da agravada à época.

Pondera que, dessa forma, a nova deliberação da decisão agravada, que condiciona a liberação de outros valores a uma nova manifestação da parte contrária, representa um comportamento contraditório do magistrado (
venire contra factum proprium
), violador da boa-fé processual e da legítima expectativa criada na parte.

Aponta a existência de manifesto e grave
periculum in mora
, haja vista que a intimação da agravada para se manifestar em 05 (cinco) dias torna materialmente impossível o cumprimento dos acordos fiscais noticiados, cujo prazo fatal se encerra 30/01/2026, sendo certo que a perda dos acordos resultará em prejuízo de notória e difícil reparação, pois os débitos retornarão aos seus valores originais, acrescidos de encargos, frustrando todo o esforço de regularização empreendido.

Com tais argumentos, pugnou pela
concessão da antecipação da tutela recursal, em caráter de efeito ativo, para que seja determinada,
inaudita altera pars
,
a
expedição de alvarás para:

(
i
) a
quitação do valor de R$800.000,00, para a quitação do acordo firmado pela agravante nos autos do Proc. n. 0009801-63.2002.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, ou, alternativamente, a transferência desse valor para aqueles autos
;

(
ii
)
o pagamento dos acordos de quitação dos débitos fiscais (federal e municipal), com vencimento ajustado para 30/01/2026; (
iii
) para a transferência do remanescente do valor incontroverso depositado nos autos de origem para a conta corrente n. 111239-2, Agência n. 0305-0, do
Banco do Brasil S/A
, de titularidade da sociedade
NEES & POVOAS CONSULTORIA E ADVOCACIA EMPRESARIAL
; ou, subsidiariamente,

(
iv
) que desse valor remanescente depositado pela executada, fosse abatido apenas R$2.369.903,50, relativo aos autos da
Execução Fiscal
n.

0010192-47.2004.8.11.0041, tendo em vista a pendência de trânsito em julgado da sentença que reconheceu a prescrição da respectiva pretensão executiva.

A decisão liminar foi inicialmente indeferida pela decisão de ID. n. 342769357.

Os agravantes opuseram, então, os embargos de declaração de ID. n. 342843854 ao argumento de que o
decisum
embargado incorreu de contradição, obscuridade e omissão.

Por fim, pleiteou o reconhecimento da extrema urgência do pedido, face ao vencimento iminente dos acordos fiscais a garantir a tutela recursal almejada.

Ao apreciar os aludidos embargos aclaratórios, foi deferida em parte a tutela liberatória,
reservando-se, porém, do montante incontroverso depositado em juízo, na conta judicial atrelada aos autos de origem.

A agravada opôs, então, os aclaratórios de ID. n. 343765391, com pedido de efeitos infringentes, suscitando, em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição ao reconhecer que o cumprimento de sentença se encontrava suspenso por ordem da Vice-Presidência do TJMT, mas, ao mesmo tempo, autorizar o levantamento de valores.

Pontuou que a decisão também se revelou omissa ao não reconhecer a preclusão do tema e a incompetência da relatora para flexibilizar uma ordem da Vice-Presidência.

Asseverou, igualmente, o
decisum
partiu da premissa equivocada de que se tratava como incontroverso o valor depositado, tendo, ainda, se revelado omissa ao não considerar o entendimento do STJ pacificado no
Tema 1.368
, sobre a aplicação obrigatória da taxa SELIC como único índice de débitos judiciais a ser utilizado para fins de correção monetária e incidência de juros de mora.

Explanou que, como o depósito do valor entendido então como devido foi efetivado antes dessa tese paradigma se consolidar, o montante total da dívida estaria sujeito a um novo cálculo, tornando o valor controverso e, portanto, impróprio para levantamento.

Em seguida, a agravada ofertou as contrarrazões de ID. n.

347697856 suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso em razão de o ato jurisdicional impugnado não ter cunho decisório, (negativa do pedido aviado pelo exequente), mas sim um despacho de mero expediente que determinou a intimação das partes para se manifestarem, de modo que o conhecimento e apreciação do pedido liberatório constitui supressão de instância.

No mérito, suscitou a impossibilidade de liberação dos valores pois decisão da Vice-presidência do TJMT concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial por si interposto, determinando expressamente a “suspensão do cumprimento de sentença” na íntegra, sem ressalvas, de modo que, enquanto tal efeito estiver vigente – o que, segundo alega, é justamente o caso dos autos, posto que não tendo sido oportunamente impugnada pela parte adversa, referida decisão se encontra preclusa – nenhum ato de execução, incluindo o levantamento de valores (mesmo que supostamente incontroversos), poderia ser realizado.

No mais, arguiu que o valor depositado não é incontroverso, posto que, em razão do advento do precedente vinculante firmado recentemente pelo STJ por ocasião do julgamento do seu Tema 1.368, a executada ainda discutirá a necessidade de aplicar a Taxa SELIC como único índice aplicável ao débito judicial exequendo, o que pode alterar o montante final da dívida, tornando o valor depositado controvertido e o seu levantamento claro risco de dano à agravada, acaso precise reaver valores pagos a mais.

Ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso, com a consequente revogação da liminar recursal, determinando-se que a agravante proceda à devolução dos valores indevidamente levantados, com a devida correção monetária, de forma a fazer com que as partes retornem ao necessário
status quo ante
.

Contrarrazões no ID. n. pugnando pela rejeição.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Da inadmissibilidade do recurso por ausência de ato judicial de cunho decisório e de interesse do recorrente.

A preliminar não merece acolhida.

Deveras, em regra, o ato jurisdicional que posterga a análise de determinado pedido para após a manifestação da parte adversa não tem cunho decisório – na medida em que não defere ou indefere a postulação –, não consubstanciando, portanto, decisão agravável.

Todavia, não é menos verdade que, quando esse requerimento enceta uma postulação urgente, cujo aguardo da manifestação da parte adversa pode tornar eventual deferimento posterior da pretensão uma medida inócua em razão do decurso do tempo (perda de uma oportunidade com prazo improrrogável estabelecido), o despacho de mera postergação do exame da pretensão convola-se em decisão de indeferimento tácito. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCULTAÇÃO E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

[...]

3. A decisão que posterga a análise de pedido de tutela de urgência, apesar do reconhecimento da sua urgência,
configura indeferimento tácito, o que autoriza sua impugnação por agravo de instrumento
.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que posterga a análise de tutela de urgência cautelar, apesar do reconhecimento da urgência, equivale ao indeferimento tácito, sendo passível de impugnação por agravo de instrumento
. 2. Comprovada a existência de crédito líquido, certo e exigível, bem como indícios de fraude à execução, é admissível a concessão de arresto cautelar inaudita altera pars. 3. A ocultação de bens mediante transferências simuladas a descendentes e o uso de pessoas jurídicas como instrumentos de blindagem patrimonial autorizam a concessão liminar de medida cautelar de arresto. (TJ/MT - Quinta Câmara de Direito Privado, N.U 1035058-93.2025.8.11.0000, MARCOS REGENOLD FERNANDES, j. em 18/11/2025, publ. no DJE 24/11/2025)

No caso, a pretensão postulada pela exequente perante o juízo de origem, e reeditada em sede recursal, encetava pedidos de liberação dos valores incontroversos nos autos para, dentre outras coisas, quitar acordos com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, cujos boletos/guias tinham prazo final para o dia 30/01/2026.

No caso, apesar da iminência da data de vencimento dos acordos fiscais ao invés de examinar o pedido de urgência – ainda que para negá-lo – o juízo de origem optou por intimar a parte adversa para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, para, só depois, deliberar sobre o pleito liberatório.

Ocorre que, ao relegar a análise do pedido liberatório para momento muito posterior àquele em que os débitos fiscais dos acordos precisavam ser pagos, o ato do juízo de origem converteu-se em indeferimento tácito da medida pretendida, abrindo a via recursal através da oposição de Agravo de Instrumento, sem que isso implique em supressão de instância.

Desse modo, fica
rejeito
a preliminar de inadmissibilidade do recurso.

Da existência de valor incontroverso e do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial interposto pela agravada no AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000.

No tocante à discussão relacionada à correta abrangência do efeito suspensivo concedido ao Recurso Especial interposto pela ora agravada contra o acórdão proferido nos autos do
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000,
razão não
assiste à exequente agravada.

Com efeito, não obstante a decisão da Vice-presidência desta Corte ter consignado expressamente que a concessão do efeito suspensivo teria
“como consequência a suspensão do cumprimento de sentença, sob pena de se impor ao peticionante um dano de difícil ou impossível reparação”
(ID. n. 154965694 - Pág. 5 dos autos do
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000
), a extensão desse
decisum

deve ser analisada à luz do que, de fato, se pretendia resguardar em favor da parte recorrente.

Isto porque, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte que interpôs o Recurso Especial, conforme se pode depreender do
item 37
(já no capítulo do “PEDIDO”)

da petição de ID. n. 154570692 dos autos do
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000
(datada de 09/01/2023), deixou clarividente que o que o que se postulou

foi a sustação dos efeitos do acórdão
recorrido, e não da decisão do juízo de origem objeto daquele agravo que, nas razões do citado recurso especial se afirmou preclusa. Confira-se (ID. n. 154570692 - Pág. 13 daqueles autos recursais):

No caso, ademais, ficou claro que o que se prendia evitar com o pedido de efeito

de efeito suspensivo, enquanto pendente o julgamento do Recurso Especial, era a constrição de novos valores em decorrência de o aresto impugnado – que concluiu pela prevalência do laudo elaborado pelo Perito Judicial de ID. n. 62259399 - Pág. 206/214 – que, sob o fundamento de apurar o
quantum debeatur
com base no decidido no
Agravo de Instrumento n. 1008677-58.2019.8.11.0000
, constatou um débito exequendo na ordem de
R$145.661.701,03
.

Mais que isso. No pedido de efeito suspensivo ao Recurso Especial, a executada destacou o agravamento desse risco sob o argumento de que antes mesmo da publicação do acórdão do
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000
, a exequente, ora agravante já havia peticionado no juízo de origem atualizando unilateralmente o débito exequendo para mais de R$240.000.000,00, requerendo a concessão de penhora
on line
para o seu imediato pagamento:

Isso fica evidente nos
itens 16
,
24
,
25
,
26
,
27
,
32
e
35
da petição de ID. n. 154570692 dos autos do
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000
(datada de 09/01/2023). Confira-se:

Assim, se a decisão suspensiva da Vice-presidência visava evitar a imposição à executada “um dano de difícil ou impossível reparação”, inevitável concluir que esse risco que se pretendeu impedir era, por razões óbvias, o prosseguimento da execução (atos constritivos provisórios) sobre a parcela do débito que se tornou controvertido a partir do no acórdão proferido no
Agravo de Instrumento n. 1006886-49.2022.8.11.0000
, cujos efeitos foram suspensos por ocasião da admissão do já mencionado recurso especial.

Afinal, não se pode cogitar que a executada agravada poderia experimentar um suposto “
dano de difícil ou impossível reparação
” quando o pleito liberatório aqui pretendido
se restringe ao valor incontroverso do débito exequendo
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PARTE INCONTROVERSA. DISPENSA DE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que o resultado seja contrário aos interesses da parte recorrente. 2.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o levantamento de valores incontroversos dispensa a prestação de caução, mesmo em sede de cumprimento provisório de sentença. 3. O efeito suspensivo concedido à impugnação ao cumprimento de sentença restringe-se à parcela controversa da dívida, não impedindo a execução imediata do montante sobre o qual não há divergência ou risco de modificação
. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.511.333/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026.)

Assim, ao contrário do arguido pela executada agravada, há, sim, um valor incontroverso.

Essa é, aliás, a única compreensão plausível diante da realidade fático-processual posta.

Aliás, a existência de um valor incontroverso fica mais inconteste quando se verifica que apenas a exequente
DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
se insurgiu – justamente através do
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000
– contra a decisão de
ID. n. 80147955 dos autos originários
– que homologou um cálculo pericial que havia apontado um crédito exequendo que, atualizado até
31/01/2021
, seria de
R$12.646.103,21
, tendo a executada, ora agravada, aquiescido com aquele valor do débito homologado pelo juízo singular – muito embora executada tenha vindo, mais tarde, reconhecer um débito exequendo ainda maior, como acima explanado.

A propósito, foi exatamente a partir desse valor, que veio a ser homologado pela decisão de ID. n. 80147955
– cujo resultado ainda encontra-se pendente de julgamento no STJ – que a
executada, ora agravada, partiu para chegar aos
R$14.244.533,69
apontados nos cálculos de ID. n. 82280233 dos autos de origem, para o mês de
abril de 2022
, depositando-o voluntariamente, conforme comprovante de ID. n. 82280237 daqueles mesmos autos. Confira-se:

Impende aqui frisar que na petição de ID. n. 82280232 dos autos de origem, datada de 13/04/2022, em que postulou a juntada, no ID. n. 82280237 daqueles autos, do documento que chamou de
“comprovante de pagamento integral da condenação”
– no já aludido importe de R$14.244.531,69 – a executada, ora agravada, ainda requereu a

requerendo, ainda,
“
extinção do feito nos termos do artigo 924, II do CPC, tendo em vista a comprovação do pagamento
.”

Ora, considerando que a extinção com fundamento no inciso II do art.924 do CPC/15 corresponde à satisfação da obrigação exequenda, não há qualquer sombra de dúvida de que a petição da executada agravada equivale ao reconhecimento do valor de
R$14.244.531,69
como o
quantum debeatur
efetivamente devido à exequente agravante sob sua ótica, consubstanciando-se como “valor incontroverso do débito”.

Aliás, conforme se pode depreender do próprio capítulo “PEDIDOS” das razões do
Recurso Especial
interposto pela ora agravada, a pretensão principal da executada naquele recurso não foi outra senão a desconstituição do acórdão desta Segunda Câmara para “
restabelecer a decisão de 1º Grau que homologou o valor da dívida em R$ 12.646.103,21
(doze milhões seiscentos e quarenta e seis mil cento e três reais e vinte e um centavos),
atualizada até a data em que efetivamente paga, em 13/04/2022, no valor total de R$ 14.244.531.69
”.

Confira-se (ID. n. 154027150 dos autos do AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000):

Com essas considerações, a correta interpretação da abrangência da decisão da Vice-presidência dessa Corte que concedeu efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pela executada, ora agravada, contra o v. acórdão que julgou o
AI n. 1006886-49.2022.8.11.0000
não alcança o valor incontroverso, voluntariamente depositado em juízo pela executada, inclusive com pedido de extinção do cumprimento originário de sentença, com fundamento no inciso II do art. 924 do CPC/15.

Da necessidade de recálculo do débito exequendo, mediante aplicação do Tema 1.368 do STJ, como óbice à liberação
.

A executada suscita que o valor depositado não seria incontroverso, sob o argumento de que esta relatora não levou em conta o recente entendimento do STJ pacificado no
Tema 1.368
, de aplicabilidade vinculante, e que impõe a aplicação obrigatória da taxa SELIC como único índice de débitos judiciais a ser utilizado para fins de correção monetária e incidência de juros de mora.

Pontuou que, a aplicação da SELIC pode alterar o montante final da dívida, tornando o valor depositado controvertido e o seu levantamento um risco para a executada, acaso, com o provimento do Recurso Especial pendente, precise reaver valores pagos a mais.

Pois bem.

É bem verdade que, ao julgar o REsp 2.199.164/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 1.368
, segundo o qual “
o art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor
para a atualização monetária
e a
mora no pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Entretanto, ao contrário do que supõe a executada recorrida, há, no caso concreto, peculiaridades que excepcionam a aplicação dessa tese ao crédito exequendo.

Isto porque, de acordo com recentíssimos precedentes do STJ,
“
A aplicação da Taxa SELIC como critério de
correção monetária e juros legais
, conforme o art. 406 do Código Civil,
não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice
, sob pena de
violação à coisa julgada
e à segurança jurídica
.”
(AREsp n. 2.398.327/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 12/5/2026.).

Ainda nesse sentido, vide outros precedentes do STJ e deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA PREVIAMENTE FIXADOS. COISA JULGADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 83 DO STJ
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O colegiado de origem assentou que a sentença exequenda fixou de forma clara a correção monetária e os juros moratórios. 2.
A
aplicação da Taxa SELIC
como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil,
não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice
, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.
3. Recurso especial desprovido. (REsp n. 2.250.742/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INVIABILIDADE. COISA JULGADA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NA SENTENÇA. IMUTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fase de cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, sendo vedada a modificação de critérios de correção monetária e juros expressamente fixados em decisão transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
.

4. A aplicação da Taxa SELIC como critério de correção monetária e juros legais, conforme o art. 406 do Código Civil, não pode ser realizada na fase de cumprimento de sentença, caso o título judicial tenha fixado outro índice, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

5
. Não há excesso de execução quando os cálculos observam fielmente os parâmetros fixados no título executivo, inclusive quanto à correção pelo INPC, juros de 1% ao mês e inclusão das custas processuais
.

6. A remessa dos autos à Contadoria Judicial constitui faculdade do magistrado, nos termos do art. 524, § 2º, do CPC, sendo desnecessária quando a controvérsia é exclusivamente jurídica e não envolve erro aritmético.

7. A não quitação integral do débito no prazo legal autoriza, por si só, a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
É vedada a substituição, na fase de cumprimento de sentença, do índice de correção monetária
e dos juros
expressamente fixados no título judicial por outro critério, sob pena de violação à coisa julgada
. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 1045777-37.2025.8.11.0000, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 03/03/2026, publ. no DJE 11/03/2026)

A única exceção que admite aplicabilidade da Taxa SELIC diretamente na fase de cumprimento ou liquidação de sentença se dá nas hipóteses em que a sentença exequenda/liquidanda quedou-se silente quanto a incidência de tais encargos, ou quando o faz de forma totalmente genérica, citando apenas a incidência de “juros de mora” e “correção monetária”, sem indicar o percentual dos e também o índice da correção. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento de sentença de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, acolheu parcialmente impugnação aos cálculos para retificar metodologia de amortização, mantendo a aplicação de INPC e juros de 1% ao mês, rejeitando a incidência da Lei n. 14.905/2024 por força da coisa julgada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se devem ser aplicados os índices de correção monetária e juros de mora previstos na Lei n. 14.905/2024 ou se deve prevalecer a taxa SELIC,
diante da ausência de especificação expressa dos critérios de atualização no título executivo judicial transitado em julgado antes da vigência da referida lei
.

III. Razões de decidir

O título executivo judicial transitou em julgado em 08/10/2021, antes da vigência da Lei n. 14.905/2024, que entrou em vigor em 13/03/2024, constituindo dívida de natureza civil cujo fato gerador ocorreu sob a égide da redação original do art. 406 do CC.

O acórdão executado não especificou de forma expressa e específica os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, limitando-se a determinar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e danos materiais
.

O STJ, no julgamento dos recursos paradigmas do Tema 1.368, aprovou tese no sentido de que a SELIC constitui a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

A taxa SELIC deve ser aplicada de forma unificada nas dívidas de natureza civil
quando o título executivo judicial não especificar de forma expressa os critérios de atualização monetária e juros de mora
, sendo o índice a ser considerado na aplicação do art. 406 do CC, com a redação anterior à vigência da Lei n. 14.905/2024.
A mera menção genérica à aplicação de correção monetária e juros de mora não configura determinação expressa e específica quanto aos índices aplicáveis
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: "
Diante da
ausência de determinação expressa e específica quanto aos índices de correção monetária e juros de mora no título executivo judicial
transitado em julgado antes da vigência da Lei n. 14.905/2024
, impõe-se a aplicação supletiva da taxa SELIC, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368".- (TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado, N.U 1002594-79.2026.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/04/2026, publ. no DJE 07/05/2026)

Na hipótese dos autos, embora não tenha definido qual o percentual de juros de mora, em relação à correção monetária a sentença exequenda foi explícita determinando a aplicação do
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor
, no que não foi alterada pelas decisões dos recursos subsequentes. Confira-se:

Sendo assim não há como alterar o título judicial para substituir tal encargo pela SELIC.

Logo, não se admitindo, de igual modo a cumulação do no INPC (a título de juros) com a SELIC (a título de encardo moratório) – já que isso implicaria na adoção de “fórmula híbrida” a violar o espírito da Lei n. 14.905/2022, com clara violação à coisa julgada material, não poderia ser alterada nem mesmo através de ação rescisória, vez que ultrapassado o prazo de 2 anos.

Consequentemente, não há como aplicar o Tema 1.268 do STJ aos cálculos realizados pela própria executada agravada no ID. n. 82280233 dos autos de
R$14.244.533,69
, que voluntariamente depositou nos autos, contabilizados os
juros de mora de 1% ao mês
, consoante acórdão proferido no
AI n. 1008677-58.2019.8.11.0000
, e
correção monetária pelo INPC
, conforme fixado na sentença exequenda.

Das múltiplas penhoras no rosto dos autos como empecilho para a tutela liberatória

Conforme já consignado quando do indeferimento da liminar,

o juízo de origem consignou na decisão agravada que o processo executivo de origem se encontrava gravado com “
múltiplas
penhoras no rosto dos autos
a serem melhor analisadas
”, sugerindo a necessidade de estabelecer um possível concurso de credores para respeitar ordem legal, o que, de início, deu ensejo a uma preocupação razoável.

No entanto, em seus embargos de declaração a exequente agravante apontou que os documentos juntados ao instrumento eram suficientes para afastar preocupações, vez que todos os credores foram devidamente mapeados e as respectivas dívidas, negociadas.

E nesse particular, a partir de uma varredura completa, através do sistema de Consulta do PJe de 1º Grau dos processos vinculados ao CNPJ da agravante, foram encontrados os seguintes processos (execuções e cumprimentos de sentença):

Cotejando-os com a vasta documentação acostada, não há como deixar de concluir que o cenário de credores se encontra, de fato, bem delineado e não representa o impedimento antes vislumbrado.

Nesse viés, as
Certidões Negativas de Débitos e de Ações Trabalhistas
(ID. n. 342217867) afastam a prioridade de créditos dessa natureza em eventual concurso de credores.

Os
débitos fiscais federais
(judicializados através das dos Processos 0005125-82.1999.4.01.3600 e 0008616-24.2004.4.01.3600, em trâmite perante a Justiça Federal) e
municipais
(judicializados através dos Execuções fiscais ns. 000223349.2009.8.11.0041, 0040545-94.2009.8.11.0041 e 0045325-38.2013.8.11.0041), por sua vez, foram objeto de acordos de quitação integral, cujos pagamentos, com vencimento iminente em 30/01/2026, constituem o próprio objeto do pedido de liberação.

De igual maneira, a
Execução de Título Extrajudicial
n. 0009801-63.2002.8.11.0041, ainda em curso junto à agravante, se trata justamente a que tal empresa pretende quitar com o acordo já firmado, em função da qual se pleiteia a liberação de R$800.000,00, cujo termo de acordo inclusive já foi juntado nos respectivos autos, pendendo apenas de homologação pelo juízo que a preside.

No que respeita à
Execução Fiscal
n. 0011548-72.2007.8.11.0041, os respectivos autos dão conta de que o próprio exequente (
ESTADO DE MATO GROSSO
) requereu ao juízo a sua extinção em razão do cancelamento da respectiva CDA.

Já em relação à Execução Fiscal n. 0020204-86.2005.8.11.0041, movida pelo Estado de Mato Grosso em face da ora agravante, a consulta aos respetivos autos evidencia que esta foi extinta pelo juízo de origem na forma do art. 26 da LEF, tendo o respectivo veredicto transitado em julgado ainda em 12/12/2025.

Além disso, as Execuções ns. 0009785-12.2002.8.11.0041 (8ª Vara Cível de Cuiabá), 0010268-71.2004.8.11.0041 (Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá) e 0011177-11.2007.8.11.0041 (Vara Esp. de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá), estão todas arquivadas definitivamente.

Por outro lado, apesar da quase totalidade dos feitos em curso contra o devedor estarem quitadas ou com acordos de quitação encaminhados, na pendência do deferimento da liminar recursal, não se pode perder de vista que ainda consta uma única execução fiscal estadual pendente de solução definitiva (Proc. n. 0010192-47.2004.8.11.0041), na qual o
Estado de Mato Grosso
persegue um crédito R$2.369.903,50.

Nesses autos, embora já tenha sido proferida sentença de extinção do feito mediante o reconhecimento da prescrição intercorrente do citado crédito, a decisão ainda não transitou em julgado, podendo, ainda que em tese, ser revertido.

Mas não é só.

Aparentemente, há ainda um débito judicial pendente em desfavor da agravante, objeto do
Cumprimento de Sentença
n. 0011971-08.2002.8.11.0041. Nesse viés, embora os respectivos autos se encontrem arquivados, tudo indica que o valor perseguido pela credora
GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA
ainda não foi quitado como se tentou fazer crer nas razões recursais.

Isso porque, ao contrário do alegado pela agravante, apesar de se encontrar no arquivo, ainda não foi quitado, estando a aguardar o cumprimento da ordem preferencial das penhoras nos autos de origem (Proc. n. 0026863-72.2009.8.11.0041)

É o que se pode inferir da decisão de ID. n. 134542582 dos aludidos autos, a qual aponta que
“a penhora do crédito exequendo no rosto dos autos da 4ª Vara Cível já foi formalizada, devendo a parte Exequente aguardar o cumprimento da ordem preferencial das penhoras por aquele juízo conforme informado no id.113557525”
.

Nesse cenário, restam ao menos duas situações que demandam cautela e justificam a reserva de valores: (i) o crédito objeto dos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0011971-08.2002.8.11.0041, cujo valor atualizado não se encontra delineado que, a despeito de arquivado, aguarda a observância da ordem de preferência das penhoras; e (ii) o crédito fiscal na
Execução Fiscal
n. 0010192-47.2004.8.11.0041, no valor de
R$2.369.903,50
, cuja sentença extintiva ainda pende de trânsito em julgado.

Assim, superada a premissa da indispensabilidade do processamento de um concurso de credores indefinido e complexo, e identificados os únicos créditos que exigem garantia, de se ratificar a decisão de ID. n. 343088946 que, acolhendo aos embargos aclaratórios opostos pela agravante era, de fato, medida impositiva, sob pena de se causar prejuízo irreparável à agravante, que teria perdido os benefícios das transações fiscais.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso para confirmar a
antecipação da tutela recursal deferida na decisão de ID. n. 343088946, que determinou ao juízo de origem a expedição dos competentes alvarás para a liberação dos valores incontroversos depositados nos autos, nos seguintes termos:

(a) expedição de alvará/ordem de transferência do valor de R$ 800.000,00 para a quitação do acordo firmado nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0009801-63.2002.8.11.0041;

(b) expedição de alvarás para o pagamento das guias de quitação dos débitos fiscais junto à União Federal (no importe de R$781.610,29) e ao Município de Cuiabá (no importe de R$222.776,56), cujos vencimentos estão aprazados para 30/01/2026;

(c) expedição de alvará do saldo remanescente em favor da agravante, ora embargante,
reservando-se, porém, do montante incontroverso depositado em juízo, na conta judicial atrelada aos autos de origem, valor suficiente para a quitação dos valores atualizados (c.i) do crédito judicial devido à
GSA GAMA SUCOS E ALIMENTOS LTDA
nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0011971-08.2002.8.11.0041; e (c.ii) do crédito fiscal do
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Execução Fiscal
n. 0010192-47.2004.8.11.0041, até ulterior deliberação
.

Por fim, restam prejudicados os embargos aclaratórios de ID. n. 343765391.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026